Tribunal: TJDFT
Processo: 0707682-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por H.V. CONSULTORIA E ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO LTDA – ME contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Cível de Águas Claras que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por ANDRE BARROSO LOPES MOURA FERRAZ, parte agravada, indeferiu pedido de redesignação de audiência de conciliação. Alega haver justificado o não acesso à plataforma para participar da audiência de conciliação por videoconferência, pois um dos sócios da executada foi diagnosticado com COVID e deveria permanecer em isolamento social. Afirma que o d. Juízo a quo, mesmo diante da justificativa, não acolheu o pedido de redesignação. Sustenta que a decisão viola os princípios constitucionais de ampla defesa e do devido processo legal. Pede a suspensão liminar da execução e, no mérito, a determinação de redesignação. Preparo recolhido (id 24067599 - Pág. 1/2) É a suma do necessário. Decido. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC 2015, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. O artigo 1.019, I, do mesmo diploma legal dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nessas condições, a um primeiro e provisório exame, não verifico a presença dos requisitos que possam autorizar a antecipação da pretensão recursal. Nota-se que o procedimento de execução de título extrajudicial não prevê a ocorrência de audiência de conciliação. No caso, tratou-se de medida excepcional, recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ com o propósito de acelerar a solução de conflitos, prevista especificamente para o período de 30 de novembro a 04 de dezembro de 2020. Desse modo, a redesignação da data contraria a própria finalidade da medida. Ademais, como se nota do Contrato Social (id 24067592 - Pág. 4), o quadro societário da Agravada possui outro acionista e contém cláusula disciplinando que a administração da sociedade caberá a ambos. Desse modo, nada impediria que a Agravada fosse representada pelo sócio que não se encontrava impedido de participar da videoconferência. Por fim, como já observado pelo d. Juízo a quo, os advogados constituídos nos autos possuem poderes para transigir e o acordo pode ser elaborado entre as partes e apresentado em juízo a qualquer momento. Desse modo, ausente a verossimilhança das alegações, inviável a antecipação da tutela vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar para suspender a execução. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relato